Tribunal: STF
Processo: ARE 1549010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Restou reconhecido o tempo especial de 01/08/1992 a 30/06/1996, de 01/08/1996 a 31/08/2000, de 01/10/2000 a 31/10/2003, de 01/12/2003 a 12/11/2019 e de 13/11/2019 a 31/08/2020, nos quais o autor laborou como contribuinte individual. Alega o autor que, durante esses intervalos, laborou como Cozinheiro. Buscando comprovar as atividades desenvolvidas, foram acostados aos autos:



    Comprovante de inscrição e de situação cadastral de empresário individual do autor com atividade econômica principal "Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares" e atividades secundárias "Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar" e "Restaurantes e similares" (evento 1, COMP3, p. 16);



    Formulário PPP assinado pelo próprio autor, no qual informa as atividades de cozinheiro (evento 1, COMP3, p. 38-39);



    Laudo técnico elaborado a pedido do autor (evento 1, COMP3, p. 40-51).



    Foi realizado laudo técnico judicial que analisou apenas as atividades de cozinheiro, sendo atestado que, na churrasqueira e no fogão industrial, havia temperaturas de 28,1ºC, enquanto o limite de tolerância previsto na NR-15 seria de 26,7ºC (evento 82). Como se pode verificar, o autor é proprietário do Restaurante Alternativa, em Montenegro/RS. Ocorre que se trata de restaurante tipo buffet, que conta também com churrasqueira. O estabelecimento certamente necessita de outros empregados, não sendo possível que o autor, sozinho, faça a comida, manipule a churrasqueira, sirva, cobre os clientes no caixa e ainda auxilie na limpeza das louças e utensílios, como sustenta. Ocorre que o limite de temperatura de 26,7ºC é fixado para trabalhos contínuos. Ora, sendo o autor responsável pela empresa, compete-lhe também funções de administração e atendimento do caixa, de forma que, se de fato ele também atuava na cozinha, por certo o fazia de forma conjunta com algum(ns) funcionário(s)/auxiliar(es) e não com exclusividade, já que precisava gerenciar o restante do negócio e receber os pagamentos. Diante desse contexto, analisando detidamente os autos, concluo que não está comprovada a atividade especial, porquanto não se identifica, conforme a descrição das diversas atividades desenvolvidas, efetivo e constante labor em ambiente de temperatura acima de 26,7ºC. Logo, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos veiculados na inicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente